Tribunal: STF
Processo: AI 589583
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. Estando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em consonância com a Constituição Federal, descabe determinar o processamento do extraordinário. Isso ocorre quando é assentada a inconstitucionalidade de norma estadual que condiciona a liberação de veículo ao pagamento de todas as quantias devidas pelo indivíduo.